Tribunal: TJPA
Processo: 0807770-10.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807770-10.2024.8.14.0000

PACIENTE: WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807770-10.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

RAFAELA BRATTI BOULHOSA
, OAB/PA Nº 14.713 E HUMBERTO FEIO BOULHOSA, OAB/PA 7.320

PACIENTE: WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE MOJU
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

1.

DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO PRISIONAL.
TESE REJEITADA.
SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STF, A CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DIZ RESPEITO AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO E NÃO AO MOMENTO DA PRÁTICA DO FATO ILÍCITO.
IN CASU,
TRATA-SE DE UMA INVESTIGAÇÃO COMPLEXA, COM A OITIVA DE INÚMERAS TESTEMUNHAS E ENVOLVENDO UM ESQUEMA MILIONÁRIO DE SUBTRAÇÃO DE ÓLEO DE DENDÊ E COMBUSTÍVEL, O QUE JUSTIFICA A REPRESENTAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA CONTRA O PACIENTE 09 (NOVE) MESES APÓS A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JACQUELINE VEIGA, GERENTE DA EMPRESA DO ORA PACIENTE.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES, TRATA-SE DE UMA GRANDE ARTICULAÇÃO PARA O DESVIO DE VULTOSA QUANTIA DE ÓLEO DE DENDÊ DE GRANDES EMPRESAS, OCASIONANDO UM PREJUÍZO FINANCEIRO EXORBITANTE ÀS OPERADORAS DE COMBUSTÍVEIS.
E AINDA A AUTORIDADE COATORA INFORMOU QUE O PACIENTE NÃO É PRIMÁRIO, RESPONDENDO POR CRIMES COMO APROPRIAÇÃO INDÉBITA, ESTELIONATO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO. DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES EM RAZÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. NÃO ACOLHIMENTO. DA FALTA DE CONDIÇÕES DE TRATAMENTO NA CASA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

-

MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

- QUANTO À NECESSIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR, EM RAZÃO DO PACIENTE ESTAR DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE (FOI SUBMETIDO EM 2023 À CIRURGIA BARIÁTRICA DE GASTROPLASTIA REDUTORA, POR TER SIDO PORTADOR DE OBESIDADE MÓRBIDA E APRESENTAR QUADRO GRAVE DE HIPERTENSÃO ARTERIAL), NÃO VISLUMBRO INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA QUANTO À NECESSIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR A SER DISPENSADO AO PACIENTE. CONFORME RELATÓRIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DATADO DE 18/07/024, O PACIENTE APRESENTOU-SE ORIENTADO, COM INTEGRIDADE FÍSICA PRESERVADA, FUNÇÃO FISIOLÓGICA FUNCIONANTES, PRESSÃO ARTERIAL CONTROLADA, SEM DORES E SEM USO DE MEDICAÇÃO. ASSIM, A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP ASSEVERA QUE O PACIENTE ESTÁ SENDO ASSISTIDO E RECEBENDO TRATAMENTO DE ACORDO COM O QUADRO DIAGNOSTICADO, DESTARTE, NÃO RESTOU DEMONSTRADO NESTE
WRIT
QUE NO LOCAL ONDE O PACIENTE ESTÁ PROVISORIAMENTE CUSTODIADO NÃO POSSUA ESTRUTURA, PARA O TRATAMENTO QUE NECESSITA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

30ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 02 de setembro de 2024, em formato presencial.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
02
de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Moju/PA, nos autos da Ação Penal nº 0810224-21.2024.814.0401, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

Narra a impetrante (ID nº 03/11, ID nº 19494656),
que o
juízo decretou a prisão preventiva do paciente, sendo cumprida em 09/05/2024, em face da análise da representação da Autoridade Policial, pelo suposto cometimento dos crimes de furto e associação criminosa.

Suscitou ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, havendo uma diferença de mais de um ano, bem como, ausência dos requisitos autorizadores do artigo 312 do CPP.

A impetrante alega ainda, que o paciente necessita de cuidados contínuos e nutrição balanceada, em horários rigorosamente sistemáticos de alimentação e hidratação, pois foi submetido à cirurgia bariátrica de gastroplastia redutora e by-pass por vídeolaparoscopia, aduzindo que o estabelecimento prisional não possui a capacidade de prover o tratamento adequado, fazendo jus à medidas cautelares diversas à prisão.

Destaca que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, com residência fixa, família constituída e emprego fixo.
Por fim, postula pela concessão da liminar, e no mérito, a confirmação desta, para revogar a prisão preventiva e/ou substituí-la pela prisão domiciliar ou por medida cautelar diversa da prisão.

A liminar foi
denegada
pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira
às fls. 60/64, ID nº 19494864, no regime de plantão, ocasião em que solicitou informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

73/85, ID nº 19596552), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- SINTESE DOS FATOS: A autoridade policial representou pela prisão preventiva de
Washington Luiz Dias Lima
e Edinei de Souza Gomes, e busca e apreensão domiciliar, sob o fundamento de os representados se encontrarem incursos nos crimes previstos nos artigos
155, § 4º, II, c/c 288, ambos do CPB
.

- Importante frisar que o número do processo do pedido de prisão preventiva é 0801244-85.2024.814.0401, já estando arquivado desde o dia 15/07/2024.

- Em síntese, no dia 19/04/2023, o nacional Marcus Vinícius Rodrigues da Silva, comandante e piloto do comboio formado pelo empurrador Angelo G. Rodrigues e Balsa TWB200, de propriedade da empresa Transdourada Navegação Ltda, registrou o boletim de ocorrência policial nº 00340/2023.100040-4 noticiando que no dia 18/04/2023, por volta das 04h20, o referido comboio foi invadido por 03 (três) indivíduos, os quais mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, anunciaram o crime patrimonial.

- Os autores supostamente renderam a tripulação e efetuaram a subtração da carga de óleo de palma vegetal, outros bens pertencentes à empresa e aos tripulantes (aparelho de TV, celulares, ferramentas etc.).

- A carga saiu do porto da AGROPALMA MOJU com destino à AGROPALMA BELÉM com aproximadamente 2 milhões de litros de óleo de palma bruto, destinado ao refino.

- Em 20/04/2023, nas dependências da empresa MG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, de propriedade do paciente, foi localizada em uma embarcação e caminhões parte da carga de óleo de dendê subtraída, fato que originou o inquérito nº 00340/2023.100011-2 (0802146-90.2023.8.14.0201).

- O mencionado procedimento culminou no indiciamento de Washington Luiz e da gerente de sua empresa, Jaqueline Miranda Veiga, pelo ilícito de receptação qualificada.

- Demais disso, no dia 27/04/2023, em uma nova incursão policial à empresa MG COMÉRCIO, foi encontrado mais um caminhão contendo óleo de dendê, em tese, produto do roubo, o que ocasionou a instauração do inquérito nº 00340/2023.100012-7 (0802274-13.2023.8.14.0201), também para apurar o crime de receptação qualificada.

- No ínterim das investigações visando elucidar o suposto roubo ao comboio, foi inquirido pela autoridade policial o nacional Márcio Souza de Oliveira, piloto da balsa de combustível MG II, de propriedade do paciente, que teria sido utilizada na ação de subtração da carga de óleo de dendê. O depoimento foi de extrema relevância para elucidação dos fatos em apuração. Por sua vez, Márcio Oliveira afirmou que trabalhou exclusivamente para Washigton prestando-lhe serviços por cerca de 15 (quinze) anos, inicialmente de corretagem e a partir de dezembro de 2022 como piloto de embarcações fluviais.

- O depoente revelou, em síntese, que o paciente realizava o desvio irregular de combustíveis e óleo de dendê das balsas de transportadoras e posteriormente efetuava a venda desses produtos a receptadores. Ocorre que, para burlar a situação de desvio e evitar com que Washington fosse responsabilizado pelas condutas ilícitas, ele simulava a locação da embarcação MG II, figurando como locatário a mencionada testemunha.

- Segundo ele, precipuamente o desvio da carga só era possível quando a tripulação da embarcação estava de acordo com o ilícito. Em seguida, Márcio contratava os “biqueiros” (marinheiros que realizam trabalhos por demanda) para acompanhá-lo na missão e recebiam valores consideráveis pelo trabalho.

- Com relação especificamente aos fatos, o delator narrou que, no dia 17/04/2023, recebeu uma ligação via
WhatsApp
do paciente comunicando que Márcio teria um serviço a ser realizado e que o nacional conhecido como “Japonês”, funcionário da empresa Transdourada, daria as informações acerca do horário de saída do porto em Moju/PA, sendo que a carga seria de óleo de dendê.

- Então Márcio contratou, aleatoriamente, no trapiche de Icoaraci dois marinheiros identificados como “
Morcego
” e “
Magal
”, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, e às 17h do dia 17/04/2023, na embarcação MG VII atrelada à balsa MG II, seguiram em direção à Moju/PA, onde chegaram às 22h.

- Com base nas instruções de Washigton, o nacional “Japonês”, tripulante da balsa da empresa Transdourada avisou a Márcio o horário em que a balsa carregada com óleo de dendê havia saído do porto da AGROPALMA, razão pela qual o tripulante e sua equipe ficaram aguardando a embarcação para interceptá-la. O delator apontou que às 04h, do dia 18/04/2023, o comboio da empresa Transdourada passou no ponto esperado, momento que fez o atrelamento à embarcação MG II. Reforçou que não houve qualquer roubo na ação e que não havia outras pessoas nas embarcações, além dos dois marinheiros que o acompanhavam (“Magal” e “Morcego”) e a tripulação da empresa Transdourada.

- O depoente informou que ao atrelar a balsa MG II ao lado da balsa da empresa Transdourada, as tubulações já estavam organizadas e preparadas para a realização do transbordo da carga, o que iniciou por volta das 05h10 e finalizou aproximadamente às 10h.

- Após o transbordo do óleo de dendê, efetuaram o desatrelamento das embarcações e se deslocaram ao porto da empresa MG Comércio. Lá estando, avisou à gerente da empresa MG Comércio, Sra. Jaqueline, que enviasse caminhões para fazer o transbordo da carga ilegal, que seria realizada no porto do Matapi, tendo Márcio chegado ao referido porto por volta das 19h. Conforme o combinado, Jaqueline enviou os caminhões, os quais foram carregados, durante toda a noite do dia 18/04/2023 até às 06h do dia 19/04/2023, com o óleo de dendê subtraído, sendo no total abastecidos 05 caminhões (03 bitrens e 02 caminhões tanque “truncada”).

- Na ação foram, em tese, desviados cerca de 170 (cento e setenta) toneladas de óleo de dendê. Após o abastecimento, os caminhões voltaram para o pátio da empresa MG Comércio, para aguardar ordens do paciente quanto ao destino.

- Na manhã do dia 20/04/2023, ao receber informações de que havia um helicóptero da GRAESP sobrevoando a área da empresa MG Comércio, o paciente determinou a saída dos caminhões do local e dos cinco veículos, porém a Polícia Civil obteve êxito em apreender apenas um caminhão no pátio.

- O delator Márcio relatou que efetuou quatro desvios de combustível de outras empresas (Reicon, Oziel Mustafá e Transdourada) e as cargas eram transportadas ao Porto P Marine, onde os caminhões de Washigton realizavam a retirada.

- Aduziu, ainda, que no dia da apreensão, Washington determinou que ele usasse o contrato de locação da balsa MG II e que assumisse toda a responsabilidade. Outrossim, declarou que teme pela sua integridade física e de seus familiares, uma vez que recebeu ameaça do paciente com os seguintes textuais: “
Olha, cuidado para tu não andar na rua, cair, bater a cabeça, morrer e vier dizer que foi eu que te matei”.

-
No final, asseverou que a sua declaração interrompeu um esquema de desvio de combustível que envolve milhões de reais todos os meses. Diante o relato pormenorizado do nacional Márcio Souza de Oliveira somado aos demais elementos de prova, mormente o fato de que parte da carga subtraída foi indubitavelmente encontrada no pátio da empresa MG Comércio, pertencente ao investigado Washington, a autoridade policial concluiu que
houve a simulação de roubo
ao empurrador Ângelo G. Rodrigues e Balsa TWB200, supostamente orquestrada pelo paciente e executada por Márcio.

- A partir das informações preliminares coletadas pela Polícia Judiciária, secundada ao parecer ministerial, esta autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente e de Edrinei de Souza Gomes, nos termos do art. 312 do CPP, bem como deferiu a expedição de mandados de busca e apreensão
.

- Os mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra o investigado Washigton foram cumpridos em 09/05/2024. A audiência de custódia foi realizada em 10/05/2024, ocasião em que a defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva em favor da paciente.

- Na mesma data, este Juízo indeferiu o pleito por entender a ausência de fatos novos e a presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.

- O trabalho investigativo deste procedimento teve início após a prisão em flagrante da funcionária do paciente, Sra. Jacqueline Miranda Veiga, ocorrida no dia 20/04/2023, a qual é objeto do IPL nº 00340/2023.100011-2 (0802146-90.2023.8.14.0201), que visa elucidar o crime previsto no art. 180, §1º do CPB.

- Pois bem, no ínterim das diligências policiais a após a conclusão do IPL ora mencionado, o presidente do inquérito inquiriu Márcio Souza de Oliveira e teve ciência de que não se tratava de um crime de roubo, mas sim de uma articulação para o desvio de vultosa quantia de óleo de dendê de grandes empresas, ocasionando um prejuízo financeiro exorbitante às operadoras de combustíveis.

- É importante destacar que se trata de uma investigação complexa, com a oitiva de inúmeras testemunhas e envolvendo um esquema milionário de subtração de óleo de dendê e combustível, o que justifica a representação de prisão preventiva contra o investigado 09 (nove) meses após a prisão em flagrante de Jacqueline Veiga.

- O contrário do que apontou a defesa, o paciente
não é primário
. A certidão de antecedentes anexada no
Id. 107283641
descreve uma vida voltada à prática de ilícitos penais, o que evidencia o periculum libertati, conforme será descrito abaixo:

a) O processo nº 0014764-87.2020.8.14.0401 se trata de uma
condenação com trânsito em julgado
pelo crime previsto no artigo 171 do CPB, com reprimenda de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa, em regime aberto, e substituída por duas restritivas de direito (prestação pecuniária de oito cestas básicas e serviço comunitário);

b) Washigton foi indiciado no processo nº 0802146-90.2023.8.14.0201, pelo crime previsto no artigo 180, § 1º do CPB (em fase de cumprimento de diligências para a formação da opinio delicti);

c) O paciente versou como querelado na queixa crime apresentada por Maisa Sales Gama Tobias, pelas supostas práticas dos crimes contra a honra descritos nos artigos 138 e 139, ambos do CPB (0001484-88.2016.814.0401), e

d) Investigado no processo nº 0802274-13.2023.8.14.0201 pelo delito de receptação qualificada.

- Registre-se que na maioria dos feitos descritos na certidão de antecedentes criminais, o paciente foi beneficiado com a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição, dentre eles apropriação indébita, estelionato majorado e furto qualificado, o que ensejou em seus respectivos arquivamentos (processos: 0001324-45.2009.8.14.0066, 0008880-92.2008.8.14.0051, 00013645720098140051 e 00010640520098140051).

- No mais, quanto à alegação de substituição da medida cautelar de prisão preventiva por prisão domiciliar, assevera-se que esta autoridade judiciária já se manifestou na ocasião da audiência de custódia, e entendeu que não fora apresentado pelo impetrante qualquer documento médico que comprovasse a “extrema debilidade” do investigado, bem como a impossibilidade de ministrar o tratamento adequado na casa penal onde se encontra segregado.

- Por derradeiro, informo que o feito se encontra aguardando a conclusão do inquérito policial e posteriormente será redistribuído ao Juízo natural.

Nesta
Superior Instância
(fls. 90/97, ID nº 19743122), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem.

Em consulta ao sistema PJE de primeiro grau, observo que a denúncia foi oferecida dia 23/08/2024, concluindo que os denunciados
EDRINEI DE SOUZA GOMES, MÁRCIO SOUZA DE OLIVEIRA e WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA
praticaram a conduta prevista no
Art. 157, §2º, inciso I, §2º-A, inciso I, do CP
, em razão de terem subtraído, para si, na companhia dos nacionais "Morcego" e "Magal", mediante grave ameaça empregada com o uso de arma de fogo, bens da vítima AGROPALMA S/A.

Às fls. 133/153, ID nº 20860530, consta ofício da SEAP, acerca do prontuário de saúde do ora paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, bem como por ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, suscitou ainda, condições pessoais favoráveis, e, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, fazendo jus à prisão domiciliar em razão do estado crítico de saúde do paciente.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1. DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO PRISIONAL.

Não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, visto que a análise da contemporaneidade dos fatos não deve se restringir somente a data apontada como a que ocorreu a prática criminosa, e o juízo
a quo
destaca nas informações que se trata de investigação complexa, com a oitiva de inúmeras testemunhas e envolvendo um esquema milionário, dessa forma, justifica-se a representação de prisão preventiva contra o paciente nove meses após a prisão em flagrante de Jacqueline Veiga.

Já há entendimento no Supremo Tribunal Federal, de que a contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não ao momento da prática do fato ilícito. Destaco recente jurisprudência acerca do assunto:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DE EVENTUAL DECRETO PRISIONAL. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA QUE DIZ RESPEITO AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO E NÃO AO MOMENTO DA PRÁTICA DO FATO ILÍCITO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DEFENSIVA ESCORADA EM MERO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA. CONCESSÃO DA ORDEM QUE IMPEDIRIA, CASO SEJAM OBTIDOS PELA INVESTIGAÇÃO INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS, A LEGAL IMPOSIÇÃO DO ERGÁSTULO PREVENTIVO DO PACIENTE, CERCEANDO, AÍ SIM, INDEVIDAMENTE, A ATIVIDADE DO ESTADO-JUIZ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(TJ-RJ - HABEAS CORPUS: 00524870520248190000 202405913261, Relator: Des(a). JOÃO ZIRALDO MAIA, Data de Julgamento: 06/08/2024, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/08/2024).

Deste modo, ainda que tenha transcorrido grande período desde a prática do crime, devem continuar presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

De todo modo, temos que, na prática, a impetrante escora sua pretensão em evento futuro e incerto, não havendo plausibilidade numa concessão que constituiria mero exercício de futurologia. Assim, a concessão da ordem impediria, caso sejam obtidos pela investigação indícios de autoria e materialidade dos delitos, a legal imposição do ergástulo preventivo do paciente, cerceando, aí sim indevidamente, a atividade do estado-Juiz.

2. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da decretação e manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou sua prisão preventiva, no dia 10/05/2024, bem como a que manteve a cautelar mais recentemente no dia 23/08/2024:

“(...) Nesse contexto, é de se destacar que os indícios de autoria se apresentam bastante robustos em desfavor dos investigados, eis que a conjugação da análise de provas, até então colacionadas aos autos, demonstra serem eles os autores do crime em apuração, restando satisfatoriamente e suficientemente configurado o pressuposto do fumus comissi delict.

Ainda nessa linha, o modos operandi perpetrado pelos representados justifica a necessidade de suas prisões, diante da gravidade concreta do crime, uma vez que os requeridos, em unidade de desígnios e concursos de agentes, em tese, teriam perpetrado o crime de furto qualificado, mediante abuso de confiança, simulação e meticuloso estratagema, em prol de auferir vantagem patrimonial ilícita, causando elevadíssimo prejuízo à vítima, o que denota a reprovabilidade da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública, mormente visando evitar a reiteração delitiva, sendo estes elementos concretos e suficientes para justificar a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis.

[...]

Por oportuno, saliente-se que é pacífico na jurisprudência pátria que a delação de corréu, que não se exime da sua responsabilidade, como é o caso dos autos, tem valor probante quando em consonância com as demais provas dos autos, podendo até ser utilizada para embasar condenação e também a prisão cautelar, se nesta última hipótese, as declarações, pela riqueza de detalhes, foram relevantes para a caracterização dos requisitos do artigo 312 do CPB.

[...]

Outrossim, de acordo com a certidão de antecedentes criminais e consulta ao sistema PJE, o representado WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA responde a outros criminais por transporte ilegal de produtos perigosos; receptação qualificada; fraude a licitações, peculato e associação criminosa, além de ostentar condenações criminais, transitadas em julgado, pelo crime de estelionato, o que revela a periculosidade do agente e que é contumaz em práticas delitivas, bem como que não respeita as instituições do Estado, fazendo do crime um meio de vida, sendo, portanto, seu acautelamento imperioso para assegurar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva (...)”.

"(...) Após analisar a referida certidão, observa-se que o acusado é antigo contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, pois na denúncia oferecida pelo Ministério Público, nos autos do processo nº 0805836-80.2021.8.14.0401, ainda no ano de 2009, já é destacada a extensa lista de Inquéritos Policiais instaurados em desfavor de Washington, oportunidade em que a RMP cita que a prática de crimes é "o seu modo de vida, qual seja, viver à custa dos prejuízos dos outros, alcançando assim o seu status de "GRANDE EMPRESÁRIO".

Assim, já se passaram 15 anos da denúncia acima, já tendo recebido algumas condenações de crimes contra o patrimônio, e o Requerente continua a praticar crimes da mesma natureza. Dessa forma, não há elementos concretos de que com a soltura do Requerente, este não irá praticar novos crimes ou não venha a evadir-se e, consequentemente, prejudicar sobremaneira a aplicabilidade da lei penal.

[...]

Quanto a situação do alegado pelo patrono, não basta o acusado estar debilitado por motivo de doenças (sinais de depressão, perda de peso e necessidade da realização de exames constantes para complementação nutricional) para que possa fazer jus, automaticamente, às medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não possa ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que recomendaria que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência, o que não se constata no caso concreto.

No mais, consoante documentação carreada, verifico que o acusado está sendo acompanhado pela equipe nutricional da SEAP, encontrando-se em fase de adaptação ao sistema prisional, conforme relatório psicológico (ID Num. 121158715) e vem realizando o acompanhamento médico devido, de vez que fora diagnosticado com transtorno de ansiedade, não sendo verificado qualquer tipo de óbice para a continuidade de sua custódia. Tanto é assim que a noticiada perda de 5,5 kg de peso no primeiro mês no cárcere parece já ter estabilizado, tanto que em 17 de julho, 13 dias depois da pesagem anterior ele mantinha o mesmo peso, 67,5kg.

Desse modo, como o recorrente não trouxe aos autos nada que efetivamente comprove a impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional, a pretensão do réu pela substituição por medidas cautelares não comporta acolhimento.

[...]

Isto posto, em harmonia com o parecer do MP, indefiro o pedido de revogação da prisão/substituição por medidas cautelares diversas. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

No caso, se trata de uma grande articulação para o desvio de vultosa quantia de óleo de dendê de grandes empresas, ocasionando um prejuízo financeiro exorbitante às operadoras de combustíveis.

A autoridade coatora ainda informou que o contrário do que apontou a defesa, o paciente
não é primário
. A certidão de antecedentes descreve uma vida voltada à prática de ilícitos penais, o que evidencia o
periculum libertati.

No processo nº 0014764-87.2020.8.14.0401, foi condenado a reprimenda de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão além de 100 (cem) dias multa, em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (prestação pecuniária de oito cestas básicas e serviço comunitário), pelo crime de estelionato, previsto no artigo 171, do Código Penal.

Quanto ao processo nº 0802146-90.2023.8.14.0201, que está na fase de diligências, faz referência ao crime de receptação qualificada (artigo 180, §1º, do Código Penal).

Versando como querelado nos autos nº 0001484-88.2016.814.0401, pela suposta prática dos crimes de calúnia e difamação (artigos 138 e 139 do Código Penal).

Assim, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de roubo majorado -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES EM RAZÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. NÃO ACOLHIMENTO. DA FALTA DE CONDIÇÕES DE TRATAMENTO NA CASA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

Quanto à necessidade de medidas cautelares diversas da prisão, como por exemplo a prisão domiciliar, em razão do paciente estar debilitado por motivo de doença grave (foi submetido em 2023 à cirurgia bariátrica de gastroplastia redutora e by-pass por vídeolaparoscopia, por ter sido portador de obesidade mórbida e apresentar quadro grave de hipertensão arterial). Assim, necessita de cuidados contínuos e nutrição balanceada, sob pena de grave alteração metabólica, o que indubitavelmente o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido não possui a capacidade de prover, com previsão no inciso II do art. 318 do CPP.

Adianto que
não
vislumbro indicação médica expressa quanto à necessidade do tratamento domiciliar a ser dispensado ao paciente.

A SEAP esclareceu que o paciente está sendo assistido por uma equipe técnica e recebendo o tratamento condigno a sua condição e quadro de diagnóstico.

Conforme Relatório técnico de enfermagem, datado de 18/07/024, o paciente apresentou-se orientado, com integridade física preservada, função fisiológica funcionantes, pressão arterial controlada, sem dores e sem uso de medicação (fls. 143, ID nº 20860531).

Constata-se que de fato o paciente fez no ano de 2023 a cirurgia de bariátrica, necessitando de um pós-operatório assistido, porém, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP assevera que o paciente está sendo assistido e recebendo tratamento de acordo com o quadro diagnosticado, destarte, não restou demonstrado neste
writ
que no local onde o paciente está provisoriamente custodiado não possua estrutura, para o tratamento que necessita.

Assim, não verifico nessa análise perfunctória o perigo de dano de difícil reparação, consubstanciado no risco de piora do estado de saúde do paciente em razão da não concessão da medida perseguida.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 02/09/2024